Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados para cassar a decisão agravada no que tange ao índice de correção monetária aplicável à espécie, prevalecendo neste ponto o quanto decidido no AI n.o 0728447-87.2020.8.07.0000, ao menos até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos naqueles autos.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.